Tribunal: TJDFT
Processo: 0733520-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DAS GRAVAÇÕES E IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO RÉU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ART. 537 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DOS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. REQUISITOS DO ART. 499 DO CPC PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO ESTIPULADA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, aplicando multa por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), e convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, também no montante de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Na espécie, o condomínio réu/executado demonstrou ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada no bojo do julgamento da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelos autores/exequentes – qual seja, o fornecimento das gravações e imagens do sistema de segurança e monitoramento referentes ao horário das 19h às 20h do dia 25/2/2021 –, porquanto teria salvado, de modo equivocado, as imagens relativas ao horário das 20h às 21h, ao passo em que as gravações referentes ao horário pretendido teriam sido automaticamente excluídas do sistema 10 (dez) dias depois da data mencionada.
3. Se comprovado que a entrega das gravações e imagens do sistema de segurança se tornou impossível antes mesmo da propositura do feito executivo, em decorrência do seu perecimento, não é cabível a condenação do executado (ora agravante) ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, em razão do seu caráter coercitivo, e não, indenizatório ou sancionatório (arts. 536 e 537 do CPC). Assim, merece ser reformada a r. decisão agravada nesse ponto, a fim de afastar as astreintes fixadas no cumprimento de sentença.
4. Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 499 do CPC (requerimento dos credores e impossibilidade de obtenção da tutela específica), é viável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese. Além disso, o valor estipulado pelo Juízo a quo revela-se adequado ao caso, pois atende às particularidades e à repercussão da causa, notadamente quando se leva em consideração que as imagens e gravações requeridas objetivavam instruir eventual ação indenizatória contra moradora do condomínio demandado (por suposta violação aos direitos da personalidade dos demandantes), e que as referidas ofensas também são objeto de investigação na esfera criminal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.